Tribunal: TJSP
Processo: 1000254-13.2015.8.26.0589
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos morais – Acessibilidade de pessoa com deficiência – Ilícito caracterizado, bem como o dano decorrente – Valor reparatório que comporta redução – Proporcionalidade e razoabilidade - Sentença de procedência - Provimento em parte dos recursos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000254-13.2015.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTÔNIO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado GUSTTAVO APARECIDO STRANGUETTE OLYMPIO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 2/12
VOTO No 27.374/20
APELAÇÃO No 1000254-13.2015.8.26.0589
COMARCA: SÃO SIMÃO
APELANTES: MUNICÍPIO DE LUIZ ANTÔNIO e EDSON DONIZETTI
ALVES LOCAÇÕES ME
APELADO: GUSTTAVO APARECIDO STRANGUETE OLIMPYO
Ementa: Apelação
Ação indenizatória por danos morais

Acessibilidade de pessoa com deficiência Ilícito caracterizado,
bem como o dano decorrente Valor reparatório que comporta
redução
Proporcionalidade e razoabilidade - Sentença de
procedência - Provimento em parte dos recursos.
I Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual alega o
autor a inobservância, durante o evento “Luiz Antônio Rodeio Show 2015”, das
regras de acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais.
A r. sentença de fls. 217/223, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação, fixada a indenização no valor de R$ 50.000,00, para cada
uma das requeridas, quais sejam, a empresa promotora do evento e a
Municipalidade responsável por fiscaliza-lo.
Recorrem os réus, pleiteando a inversão do julgado.
Recursos regularmente processados e respondidos.
É o relatório.
II Considera-se interposto o reexame necessário, em razão de
condenação da Fazenda Municipal em primeira instância sem anotação da
remessa oficial.
Feito tal registro, os recursos, “data venia”, comportam parcial
provimento para reduzir o valor indenizatório fixado pela origem.
A omissão e/ou negligência dos requeridos, o dano moral suportado
pelo autor, bem como o nexo causal, restaram suficientemente comprovadas nos
autos, como bem assentado na r. sentença recorrida. Neste sentido, destaca-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 3/12
“(...) De início, afasto a preliminar defensiva levantada pela
municipalidade. A atribuição fiscalizatória em eventos como o tal não se limita à atuação
prévia, mas compreende a averiguação in loco e concomitante à sua realização quanto ao
cumprimento do projeto apresentado, e aprovado, e ao respeito às normas pertinentes.
Sendo assim, possui o Município de Luiz Antônio legitimidade ad causam
para figurar no polo passivo da demanda.
Passo a analisar o mérito.
O autor, portador de necessidade especial, pleiteia indenização por danos
morais em razão do abalo emocional sofrido durante o rodeio promovido pela primeira
requerida ante o desrespeito às normas de acessibilidade.
Dispõe o ordenamento jurídico brasileiro que acessibilidade contempla a
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de
espaços, entre outros, de uso público ou privado de uso coletivo, por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida.
Tem-se, pois, que o evento em tela deveria tomar as medidas necessárias
para promovê-la, vez que, embora privado, foi destinado ao público em geral.
Compulsando os autos, observo que a tese defensiva apresentada pela
primeira ré contraria frontalmente os documentos acostados à inicial.
À fl. 28, ao contrário do que alega a empresa ré, ao apresentar o devido
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), ela declara expressamente, sob as penas da
lei, que 'não se exige a observância das regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica e no Decreto Federal n°
5.296, de 2 de dezembro de 2004'.
Outrossim, às fls. 31/35, ao exibir o memorial descritivo da estrutura a ser
construída para o evento, não faz constar área especial destinada aos portadores de
necessidades especiais em posição que garanta acesso fácil e boa visibilidade aos shows.
Pelo contrário, prevê expressamente que o acesso às arquibancadas se dará única e
exclusivamente via 03 escadas, com 2,20m cada.
Destaco, nesse ponto, a contrariedade em face da Lei 10.098/00, vigente à
época.
Dispõe o art. 11 do referido texto legal que todos os edifícios destinados ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 4/12
uso coletivo devem ser acessíveis às PNEs ou com mobilidade reduzida, complementando,
em seu inciso III, pela obrigatoriedade de haver pelo menos um itinerário que comunique,
horizontal e verticalmente, todas as dependências da construção, entre si e com o exterior.
No mais, o artigo seguinte prega que locais de espetáculo, como o deste
caso, devem imperiosamente dispor de espaços reservados para pessoas que utilizem
cadeiras de rodas e de lugares específicos para pessoas com deficiência auditiva e visual,
inclusive acompanhante, de modo a facilitar-lhes as condições de acesso, circulação e
comunicação.
Na presente demanda, a própria documentação referente ao evento não só
atesta o descumprimento de tais normas, como o anuncia expressamente.
Tais provas confrontam também os depoimentos das testemunhas arroladas
pela defesa os quais, diga-se, são bastante contraditórios entre si.
Destaco, em primeiro lugar, a confusão acerca da existência ou não de
rampas de acesso no evento e de área específica e privilegiada para PNEs.
Sobre tais questões, o representante legal da primeira ré, Edson, e a
testemunha Luiz Eduardo, diretor do rodeio, declararam positivamente para as duas, ou
seja, que havia rampas de acesso nos locais e espaço próprio para o requerente assistir
aos shows, junto de uma acompanhante.
Todavia, as demais testemunhas, inclusive as arroladas pela defesa, não
foram no mesmo sentido.
Marcos, chefe da equipe de segurança que trabalhou no evento, afirmou
que o local dispensava rampa de acesso na entrada, vez que totalmente plano e sem
inclinação. E não soube falar se havia ou não área destinada aos PNEs, embora, como
chefe de segurança, garantiu ter percorrido todo o recinto, várias vezes.
Rodrigo, ouvido na qualidade de informante, foi mais além: afirmou não
havia nem uma, nem outra.
Espantosa é, no entanto, a declaração do representante do Município,
Fábio, responsável pela expedição de alvarás, ao externar, categoricamente, que a
vistoria feita pelo departamento de fiscalização da Prefeitura Municipal não engloba a
inspeção necessária a respeito da acessibilidade. Tal afirmativa contraria dever
constitucional do ente municipal, consagrado no art. 23, II, da CF, e atesta a
responsabilidade dele no que toca os danos causados ao requerente a qual, desde já, fica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 5/12
assentada.
Assim sendo, a contrariedade das versões apresentadas pelas testemunhas
de defesa os únicos depoimentos coesos foram do representante legal da empresa ré e do
diretor de rodeio, seu empregado ou pelo menos constante prestador de serviços alinhada
à prova documental e, principalmente, aos depoimentos das testemunhas arroladas pelo
autor as quais foram uníssonas ao afirmar que ele assistiu ao show da arena, junto de
pessoas sem qualquer tipo de necessidade especial, e que não havia rampas de acesso
demonstram cabalmente que os requeridos, nesses pontos, não cumpriram o que
determina a legislação.
Oportunamente, destaco um ponto curioso nos depoimentos do
representante legal da requerida e do seu diretor de rodeio.
Segundo eles, tal qual consta no memorial descritivo em relação à
arquibancada, o acesso aos camarotes se dava exclusivamente por meio de escadas, assim
como aos camarins e demais áreas internas do palco. Todavia, como forma de demonstrar
a atenção e comodidade dispensada ao requerente, sustentaram tê-lo levado a tais
ambientes, com a ajuda de seguranças.
No entanto, o que fazem é apenas confessar, mais uma vez, a inobservância
das regras referentes à acessibilidade.
Não obstante o já citado art. 12, da Lei 10.098/00, por si só, ser o suficiente
para fixar a necessidade de haver meios de acessos a PNEs, o art. 23, §5o, do Decreto
5.296/04, é cristalino ao expor que inclusive as 'áreas de acesso aos artistas, tais como
coxias e camarins, também devem ser acessíveis'.
Assim, outra vez mais, confirmado o desrespeito aos direitos do
requerente.
No tocante à alegada disposição de uma equipe de seguranças em favor do
requerente com a exclusiva finalidade de auxiliá-lo em sua locomoção, os depoimentos
das testemunhas arroladas pelo autor são coesos no sentido contrário. Da mesma forma, e
cabalmente, o vídeo acostado aos autos (fl. 96) ilustra que o autor se locomovia apenas
mediante ajuda de familiares, amigos e populares que também estavam no evento, não
contando em momento algum com ajuda da organização ou da equipe de segurança
contratada.
Esse mesmo vídeo, aliás, é prova quanto ao último ponto que resta a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 6/12
analisar quanto à acessibilidade: o solo do evento.
No mencionado memorial descritivo, o responsável pelo rodeio aduz que o
local é de terra batida, compactado e limpo, e que todos os ambientes seriam montados
'sobre solo compactado de acordo com os esforços solicitados respeitando-se as normas
da ABNT'.
Entretanto, não é o que ocorre.
Como dito acima, visualiza-se pela gravação de fl. 96 que o chão, ao
contrário do que alega as testemunhas de defesa, é em grande parte tomado por
pedregulho, impedindo a passagem do requerente de tal maneira que aqueles que o
auxiliavam tiveram que o carregar. Não somente, as testemunhas por ele arroladas
confirmaram tal situação, assim como as fotos de fls. 49/55 e os comentários externados
em rede social em post relacionado ao evento (fl. 57 e 59).
Logo, demonstrado está que os requeridos não respeitaram, ou sequer
tentaram respeitar, as normas de acessibilidade no caso em tela, conduta esta que fere o
princípio da isonomia e por isso abominada.
Por todo o exposto, claro está o abalo moral causado ao requerente,
desrespeitado devido às suas condições físicas e impedido ou pelo menos dificultado de ter
momentos de lazer; ferido na sua dignidade enquanto pessoa humana e em sua autônima,
quando impossibilitado, por obstáculos externos, de alcançar seus próprios interesses.
Configurado, de forma plena, pois, o dano moral que ora requer seja
indenizado”.
Logo, ante o ilícito praticado pelos requeridos, imputando danos
morais ao autor, exsurge o direito à indenização.
Em reforço, confira-se a orientação do Colendo Superior Tribunal
de Justiça acerca da matéria: “A Convenção Internacional sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência - incorporada ao ordenamento pátrio com status de emenda
constitucional - alçou a acessibilidade a princípio geral a ser observado pelos Estados
Partes, atribuindo-lhe, também, o caráter de direito humano fundamental, sob a visão de
que a deficiência não se trata de um problema na pessoa a ser curado, mas de um
problema na sociedade, que impõe barreiras que limitam ou até mesmo impedem o pleno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 7/12
desempenho dos papeis sociais (o denominado 'modelo social da deficiência'). Nessa
linha, a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - LBI)
define a acessibilidade como 'possibilidade e condição de alcance para utilização, com
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações,
transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como
de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso
coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida' (art. 3o, I). E mais, dispõe expressamente tratar-se a acessibilidade
um direito da pessoa com deficiência, que visa garantir ao indivíduo 'viver de forma
independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social'” (REsp
1.733.468/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 25.06.2018).
Outrossim, acerca da comprovação do dano moral efetivamente
suportado pelo autor, tem-se que a lesividade, na espécie, se presume, porquanto
ínsita ao próprio fato ofensivo. A este respeito, o escólio de Carlos Alberto
Bittar: “(...) Com efeito, o dano moral repercute internamente, ou seja, na esfera íntima,
ou no recôndito do espírito, dispensando a experiência humana qualquer exteriorização a
título de prova, diante das próprias evidências fáticas. (...) É intuitivo e, portanto,
insuscetível de demonstração, para os fins expostos, como se tem sido definido na doutrina
e na jurisprudência ora prevalecentes, pois se trata de 'damnum in re ipsa'. A simples
análise das circunstâncias fáticas é suficiente para a sua percepção, pelo magistrado, no
caso concreto” (Reparação civil por danos morais, 2a Edição, Editora Revista dos
Tribunais, São Paulo, 1994, p. 130).
Sobre o “quantum” indenizatório devido pelos requeridos, a r.
sentença recorrida, contudo, comporta reparo.
Isto porque, há sempre de atentar-se aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, a fim de se atender as funções reparatória e punitiva da
indenização.
Pondere-se, ainda, que não deve o conteúdo econômico da
reparação representar enriquecimento injustificado para aquele que se pretende
indenizar ou, tampouco, atingir de forma ínfima os causadores do dano,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 8/12
deixando de inibir a proliferação da conduta ilícita.
Não se ignora, importante ressaltar, que atitudes como a dos
requeridos no caso em apreço devem ser repreendidas com veemência porque,
além de ilegais, vão em sentido contrário aos esforços despendidos pelos entes
públicos e privados para incluir as pessoas com deficiência de forma cada vez
mais efetiva à sociedade.
Entretanto, o valor reparatório pedido pelo autor e concedido pelo
juízo de origem, qual seja, de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aproxima-se ao que
a jurisprudência ordinariamente tem entendido como adequado para indenizar os
danos morais decorrentes do falecimento de filhos ou genitores (vide, por
exemplo: STJ, AgInt no AREsp 1485252/MA, Rel. Des. Raul Araújo, Dje
27.11.2019). Portanto, em juízo de ponderação, a redução do referido valor é
medida que se impõe na espécie.
Assim, considerando as especificidades do caso, tais como a
capacidade econômica dos requeridos, bem como o grau de ofensa
proporcionada à vítima, adequado é o arbitramento do valor indenizatório, para
cada réu, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Quanto aos juros moratórios e atualização monetária, a fim de evitar
incidentes desnecessários na fase de execução, observo que os juros devem ser
computados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior
Tribunal de Justiça, e a correção desde o arbitramento da presente indenização,
consoante Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, no tocante à validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública, registre-se
que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 20.09.2017, no julgamento do
RE no 870.947-RG/SE (Tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, definiu as
seguintes teses a respeito da matéria:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 9/12
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09”.
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas
à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
Portanto, segundo depreende-se da orientação firmada no referido
julgado, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, mantém-se
hígida, em relação ao juros moratórios, a observância do disposto no artigo 1oF
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Já no tocante à correção monetária deve ser aplicado o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou seja, para todas as
condenações impostas à Fazenda Pública.
Posteriormente à orientação acima firmada, sobreveio, em
22/02/18, o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp (repetitivo) no
1.495.146/MG (Tema 905), de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
DJe 02.03.2018, especificando, no mesmo sentido do Tema 810/STF e com
maiores detalhes, a forma como deve ocorrer a atualização das condenações
impostas à Fazenda Pública, com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA
PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 10/12
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. " TESES JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices
em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 11/12
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior
à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1000254-13.2015.8.26.0589 - São Simão - VOTO No 27.374/20 12/12
taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem
para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no
art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.
Assim sendo, na espécie, tem-se pela necessidade de aplicação, na
fase de liquidação do julgado, dos critérios estabelecidos no julgamento do REsp
no 1.495.146/MG (Tema 905) em consonância com a orientação fixada no RE no
870.947/SE (Tema 810), relativamente aos juros e correção monetária,
observada, ainda, a inexistência de modulação de efeitos no Tema 810/STF,
consoante EDCl no RE no 870.947/SE.
Por ultimo, tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, ou
seja, apenas para redução do valor indenizatório fixado na sentença, fica mantida
a distribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, paragrafo único, do
Código de Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto dou provimento em parte aos
recursos, consoante especificado.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator